Tribunal: TRF3
Processo: 5007125-45.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
331/608)

5007125-45.2024.4.03.6119

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007125-45.2024.4.03.6119

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: FRENTE EMPRESARIAL PRO ITAQUAQUECETUBA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA UCHOA ALVES DE OLIVEIRA - SP345412-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Autos:

APELAÇÃO CÍVEL - 5007125-45.2024.4.03.6119

Requerente:

FRENTE EMPRESARIAL PRO ITAQUAQUECETUBA

Requerido:

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela associação autora em face de acórdão que manteve a sentença de indeferimento da inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito dada a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a associação autora possui interesse e é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. Ressalte-se, ademais, que a decisão embargada consignou que “é primordial a distinção entre substituição e representação processual na análise da legitimidade. A substituição, prevista no art. 5o, LXX, da Constituição Federal, é permitida no mandado de segurança coletivo sem necessidade de autorização expressa dos filiados. Já a representação, conforme o art. 5o, XXI, exige autorização expressa, mesmo que essa autorização seja coletiva e aprovada em assembleia. Nesse sentido, aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 82 do STF, que afirma a necessidade de autorização formal para que a associação represente judicialmente seus associados fora do contexto de mandado de segurança coletivo. Na hipótese vertente, a presente ação não é um mandado de segurança coletivo e a FEMPI não juntou aos autos documentos que comprovem a autorização expressa de seus filiados para propor a demanda, pelo que, conclui-se que falta à associação legitimidade ativa.”.

6. Registrou-se, de outro lado, que “Ainda que se considere as questões trazidas pela parte autora para embasar sua legitimidade, como se a presente ação mandado de segurança coletivo fosse, não haveria como se reconhecer sua legitimidade. (...) No presente caso, denota-se no Estatuto Social da FEMPI, a associação permite a filiação ampla de pessoas físicas e jurídicas com atividades econômicas diversas, o que a caracteriza como entidade de atuação genérica. Tal característica a distingue das associações com objeto social específico e impede que se aplique automaticamente o entendimento favorável do STF quanto à substituição processual nos mandados de segurança coletivos. O Supremo já decidiu que, em casos envolvendo associações genéricas, não se estende a legitimidade para executar decisões judiciais sem a devida delimitação dos associados. (...) Assim, o que fica demonstrado na presente ação é que a associação autora busca, equivocadamente, a extensão subjetiva da presente ação a todo e qualquer associado com domicílio fiscal na territorialidade de competência da autoridade impetrada, sem necessidade de demonstração de interesse de uma categoria econômica ou profissional específica.”.

7. As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

8. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007125-45.2024.4.03.6119

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: FRENTE EMPRESARIAL PRO ITAQUAQUECETUBA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA UCHOA ALVES DE OLIVEIRA - SP345412-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007125-45.2024.4.03.6119

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: FRENTE EMPRESARIAL PRO ITAQUAQUECETUBA

Advogados do(a) APELANTE: ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949-A, DEBORA UCHOA ALVES DE OLIVEIRA - SP345412-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela FRENTE EMPRESARIAL PRÓ-ITAQUAQUECETUBA (FEMPI) em face de v. acórdão assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA FEMPI. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS FILIADOS E DE INTERESSE ESPECÍFICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito dada a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de interesse e a legitimidade ativa da associação para discutir a possibilidade de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS e reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária em relação aos seus associados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por primeiro, como bem destacado na sentença, é primordial a distinção entre substituição e representação processual na análise da legitimidade. A substituição, prevista no art. 5o, LXX, da Constituição Federal, é permitida no mandado de segurança coletivo sem necessidade de autorização expressa dos filiados. Já a representação, conforme o art. 5o, XXI, exige autorização expressa, mesmo que essa autorização seja coletiva e aprovada em assembleia. Nesse sentido, aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 82 do STF, que afirma a necessidade de autorização formal para que a associação represente judicialmente seus associados fora do contexto de mandado de segurança coletivo.

4. Na hipótese vertente, a presente ação não é um mandado de segurança coletivo e a FEMPI não juntou aos autos documentos que comprovem a autorização expressa de seus filiados para propor a demanda, pelo que, conclui-se que falta à associação legitimidade ativa.

5. Ainda que se considere as questões trazidas pela parte autora para embasar sua legitimidade, como se a presente ação mandado de segurança coletivo fosse, não haveria como se reconhecer sua legitimidade. Com efeito, no tocante ao tema, a alínea “b” do inciso LXX do artigo 5o da Constituição Federal estabelece que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

6. Por seu turno, o caput do artigo 21 da Lei no 12.016/2009 preconiza que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. Outrossim, o Enunciado da Súmula STF no 629 dispõe, in verbis: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.

7. Neste passo, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: “o mandado de segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual o impetrante, no caso a associação, atua em nome próprio defendendo direito alheio, pertencente aos associados ou parte deles, sendo desnecessária para a impetração do mandamus apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nomimal” (AgInt no REsp 1841604/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020).

8. O STF, a seu turno, no julgamento do tema 1119, definiu a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”.

9. Insta salientar, todavia, que a prescindibilidade de apresentação de tais documentos para impetração de mandado de segurança coletivo por associação, em substituição processual, não afasta, por si só, a eventual necessidade de identificação de associados no exame de questões processuais outras. No presente caso, denota-se no Estatuto Social da FEMPI, a associação permite a filiação ampla de pessoas físicas e jurídicas com atividades econômicas diversas, o que a caracteriza como entidade de atuação genérica. Tal característica a distingue das associações com objeto social específico e impede que se aplique automaticamente o entendimento favorável do STF quanto à substituição processual nos mandados de segurança coletivos. O Supremo já decidiu que, em casos envolvendo associações genéricas, não se estende a legitimidade para executar decisões judiciais sem a devida delimitação dos associados.

10. A esse respeito, cumpre mencionar que, em Sessão de 23/10/2019, esta Turma, em julgamento com quórum ampliado, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, firmou entendimento de que a apresentação da relação dos associados funda-se na necessidade de se comprovar a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e, de conseguinte, a presença de interesse processual em se obter o provimento jurisdicional pleiteado, já que a sentença possui eficácia delimitada pela competência territorial daquele Juízo, sendo que o eventual argumento de que a associação possa futuramente arregimentar associados não justifica o interesse na concessão da segurança (TRF 3a Região, ApCiv 5004474-65.2018.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, Rel. para acórdão Des. Fed. Cecília Marcondes, Terceira Turma, j. 23/10/2019; TRF 3a Região, ApCiv 5002973-88.2018.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, Rel. para acórdão Des. Fed. Cecília Marcondes, Terceira Turma, j. 23/10/2019).

11. Assim, o que fica demonstrado na presente ação é que a associação autora busca, equivocadamente, a extensão subjetiva da presente ação a todo e qualquer associado com domicílio fiscal na territorialidade de competência da autoridade impetrada, sem necessidade de demonstração de interesse de uma categoria econômica ou profissional específica. Destarte, por qualquer ângulo que se observe a controvérsia dos autos, não há como se reconhecer a legitimidade ativa da associação autora, sendo de rigor a manutenção da sentença.

12. O § 11, do artigo 85, da Lei Adjetiva Civil dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. Assim, majoro em 1% os honorários anteriormente fixados no percentual mínimo do § 3o do art. 85 do CPC, observados os limites e parâmetros do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação não provida.

A parte autora, por meio dos declaratórios, aponta a existência de omissão e contradição no v. acórdão, eis que, a seu ver, a decisão deixou de analisar a controvérsia dos autos sob a ótica dos artigos 5o, caput, XXI e XXXV, da Constituição Federal (isonomia, legitimidade associativa e acesso à justiça), 102, III, “a”, da Constituição Federal, 489, § 1o, IV e VI, 926 e 927 do Código de Processo Civil e da Tese firmada pelo STF no Tema 1119 de Repercussão Geral.

Intimada, a embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007125-45.2024.4.03.6119

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: FRENTE EMPRESARIAL PRO ITAQUAQUECETUBA

Advogados do(a) APELANTE: ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949-A, DEBORA UCHOA ALVES DE OLIVEIRA - SP345412-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a embargante inconformada com o resultado do julgado busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

Analisando o v. acórdão embargado inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente analisado no voto condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.

Ressalte-se, ademais, que a decisão consignou expressamente que:

“(...) é primordial a distinção entre substituição e representação processual na análise da legitimidade. A substituição, prevista no art. 5o, LXX, da Constituição Federal, é permitida no mandado de segurança coletivo sem necessidade de autorização expressa dos filiados. Já a representação, conforme o art. 5o, XXI, exige autorização expressa, mesmo que essa autorização seja coletiva e aprovada em assembleia. Nesse sentido, aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 82 do STF, que afirma a necessidade de autorização formal para que a associação represente judicialmente seus associados fora do contexto de mandado de segurança coletivo.

Na hipótese vertente, a presente ação não é um mandado de segurança coletivo e a FEMPI não juntou aos autos documentos que comprovem a autorização expressa de seus filiados para propor a demanda, pelo que, conclui-se que falta à associação legitimidade ativa.

Ainda que se considere as questões trazidas pela parte autora para embasar sua legitimidade, como se a presente ação mandado de segurança coletivo fosse, não haveria como se reconhecer sua legitimidade.

Com efeito, no tocante ao tema, a alínea ‘b’ do inciso LXX do artigo 5o da Constituição Federal estabelece que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

Por seu turno, o caput do artigo 21 da Lei no 12.016/2009 preconiza que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

Outrossim, o Enunciado da Súmula STF no 629 dispõe, in verbis: ‘A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes’.

Neste passo, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

‘o mandado de segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual o impetrante, no caso a associação, atua em nome próprio defendendo direito alheio, pertencente aos associados ou parte deles, sendo desnecessária para a impetração do mandamus apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nomimal’ (AgInt no REsp 1841604/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020).

O STF, a seu turno, no julgamento do tema 1119, definiu a seguinte tese:

‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.’

Insta salientar, todavia, que a prescindibilidade de apresentação de tais documentos para impetração de mandado de segurança coletivo por associação, em substituição processual, não afasta, por si só, a eventual necessidade de identificação de associados no exame de questões processuais outras.

No presente caso, denota-se no Estatuto Social da FEMPI, a associação permite a filiação ampla de pessoas físicas e jurídicas com atividades econômicas diversas, o que a caracteriza como entidade de atuação genérica. Tal característica a distingue das associações com objeto social específico e impede que se aplique automaticamente o entendimento favorável do STF quanto à substituição processual nos mandados de segurança coletivos. O Supremo já decidiu que, em casos envolvendo associações genéricas, não se estende a legitimidade para executar decisões judiciais sem a devida delimitação dos associados.

A esse respeito, cumpre mencionar que, em Sessão de 23/10/2019, esta Turma, em julgamento com quórum ampliado, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, firmou entendimento de que a apresentação da relação dos associados funda-se na necessidade de se comprovar a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e, de conseguinte, a presença de interesse processual em se obter o provimento jurisdicional pleiteado, já que a sentença possui eficácia delimitada pela competência territorial daquele Juízo, sendo que o eventual argumento de que a associação possa futuramente arregimentar associados não justifica o interesse na concessão da segurança (TRF 3a Região, ApCiv 5004474-65.2018.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, Rel. para acórdão Des. Fed. Cecília Marcondes, Terceira Turma, j. 23/10/2019; TRF 3a Região, ApCiv 5002973-88.2018.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, Rel. para acórdão Des. Fed. Cecília Marcondes, Terceira Turma, j. 23/10/2019).

Assim, o que fica demonstrado na presente ação é que a associação autora busca, equivocadamente, a extensão subjetiva da presente ação a todo e qualquer associado com domicílio fiscal na territorialidade de competência da autoridade impetrada, sem necessidade de demonstração de interesse de uma categoria econômica ou profissional específica.”

As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu, de modo que os declaratórios devem ser rejeitados.

Por fim, o Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Autos:

APELAÇÃO CÍVEL - 5007125-45.2024.4.03.6119

Requerente:

FRENTE EMPRESARIAL PRO ITAQUAQUECETUBA

Requerido:

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela associação autora em face de acórdão que manteve a sentença de indeferimento da inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito dada a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a associação autora possui interesse e é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. Ressalte-se, ademais, que a decisão embargada consignou que “é primordial a distinção entre substituição e representação processual na análise da legitimidade. A substituição, prevista no art. 5o, LXX, da Constituição Federal, é permitida no mandado de segurança coletivo sem necessidade de autorização expressa dos filiados. Já a representação, conforme o art. 5o, XXI, exige autorização expressa, mesmo que essa autorização seja coletiva e aprovada em assembleia. Nesse sentido, aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 82 do STF, que afirma a necessidade de autorização formal para que a associação represente judicialmente seus associados fora do contexto de mandado de segurança coletivo. Na hipótese vertente, a presente ação não é um mandado de segurança coletivo e a FEMPI não juntou aos autos documentos que comprovem a autorização expressa de seus filiados para propor a demanda, pelo que, conclui-se que falta à associação legitimidade ativa.”.

6. Registrou-se, de outro lado, que “Ainda que se considere as questões trazidas pela parte autora para embasar sua legitimidade, como se a presente ação mandado de segurança coletivo fosse, não haveria como se reconhecer sua legitimidade. (...) No presente caso, denota-se no Estatuto Social da FEMPI, a associação permite a filiação ampla de pessoas físicas e jurídicas com atividades econômicas diversas, o que a caracteriza como entidade de atuação genérica. Tal característica a distingue das associações com objeto social específico e impede que se aplique automaticamente o entendimento favorável do STF quanto à substituição processual nos mandados de segurança coletivos. O Supremo já decidiu que, em casos envolvendo associações genéricas, não se estende a legitimidade para executar decisões judiciais sem a devida delimitação dos associados. (...) Assim, o que fica demonstrado na presente ação é que a associação autora busca, equivocadamente, a extensão subjetiva da presente ação a todo e qualquer associado com domicílio fiscal na territorialidade de competência da autoridade impetrada, sem necessidade de demonstração de interesse de uma categoria econômica ou profissional específica.”.

7. As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

8. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão